Tribunal: TJDFT
Processo: 0730300-97.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0730300-97.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MRCF AUTO LOCADORA E SERVICOS LTDA AGRAVADO: LUCINEIDE ALVES SANTANA D E C I S Ã O Trata-se Agravo de Instrumento interposto por MRCF Engenharia e Consultoria Ltda. em face da r. decisão (ID 100556463 na origem) que, nos autos da Ação de Execução movida em desfavor de Lucineide Alves Santana, determinou os descontos na folha de pagamento da Agravada até o valor de R$ 17.370,12 (dezessete mil, trezentos e setenta reais e doze centavos), atualizado até 8/7/2021, nos seguintes termos: “Defiro o pedido de ID 98946016. Em complemento ao Ofício de ID 88721659, oficie-se o órgão pagador da parte executada, a Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, para os descontos na folha de pagamento de LUCINEIDE ALVES SANTANA, CPF 462.820.501-97, devem persistir até que se o valor de R$ 17.370,12 (dezessete mil trezentos e setenta reais e doze centavos), atualização do dia 08/07/2021, sendo este suficiente para a quitação do débito. Após, credite mensalmente a quantia apurada na conta-corrente indicada pelo exequente, qual seja: Banco do Brasil, Agência: 1507-5, Conta corrente: 77308-5, sendo de titularidade do advogado da parte exequente, DAVI LIMA OLIVEIRA, CPF 892.836.781-68, o qual possui poderes para receber e dar quitação, conforme procuração de ID 50969575 - Pág. 5 . Atribuo a esta decisão força de ofício. Encaminhe-se em anexo o Ofício de ID 88721659. Aguarde-se o retorno da Secretaria de Estado de Saúde do DF. Considerando a previsão de 15 descontos para que atingir o valor do débito (ID 95039802), determino a suspensão do processo até 17/09/2022. Fica a parte exequente desde já intimada para, decorrido o prazo de suspensão, promover o andamento do feito, no prazo de 15 (quinze) dias (a contar do término da suspensão), sob pena de extinção pelo pagamento. Após o decurso do prazo, não se manifestando a parte exequente, aguarde-se em cartório pelo prazo previsto no art. 485, III, do CPC. Caso a mencionada parte permaneça inerte, intime-a pessoalmente, por meio de AR, para promover o andamento ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do artigo 485, § 1o, do CPC. Por fim, sem manifestação, façam-se os autos conclusos para sentença.” Nas razões recursais (ID 29193459), a Recorrente alega que obteve sucesso no deferimento do pedido de penhora sobre rendimentos da Executada/Agravada, porém, o valor da dívida deve ser atualizado até a segunda metade de 2022, conforme previsão de pagamento parcelado, e não apenas até julho/2021. Requer seja provido o Agravo de Instrumento para obter o pagamento atualizado da dívida. Preparo realizado (ID 29193461). Devidamente intimada, a Agravada não apresentou contrarrazões (ID 30461222). É o relatório. O presente recurso não ultrapassa a barreira de admissibilidade. Isso porque na decisão recorrida o d. magistrado a quo acolheu o pedido formulado pela própria Agravante na petição de ID 97028480, em que apresentou cálculos atualizados até 8/7/2021. Diante desse fato, a questão aventada nesta sede recursal não foi submetida à apreciação do magistrado de origem, não sendo passível de apreciação, sob pena de indevida supressão de instância. Nesse sentido: “(...) Não é passível de conhecimento pedido formulado em sede de recurso, cuja matéria não tenha sido discutida na origem, por caracterizar inovação recursal. (...) (Acórdão 1233017, 07311756920188070001, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 19/2/2020, publicado no DJE: 19/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.).” Assim, não conheço do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator